Tribunal: TJBA
Processo: 8047917-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047917-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, SILVIA PATRICIA CARNEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADOS: ANA CLARA SERTAO ALVES e outros (28)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. EXIGÊNCIA DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA E JUSTIFICADA DOS CUSTOS. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu
antecipação de tutela,
para limitar o valor da mensalidade de 2024 ao montante cobrado em 2022, corrigido, apenas, pelo INPC acumulado em 2022 e 2023.
Tese da Recorrente de
que o reajuste é legítimo e baseado em planilha de custos, amparado pela autonomia administrativa e financeira garantida pela Constituição.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Instituição de Ensino atendeu aos requisitos legais para reajuste de mensalidade, incluindo a prévia divulgação e justificação de custos, conforme os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999; e (ii) verificar a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a suspensão da decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento dos requisitos para o reajuste de mensalidades exige que a
Faculdade
apresente planilha de custos detalhada e
divulgue, previamente,
o valor
majorado
, com pelo menos 45 dias de antecedência da data final de matrícula,
ex vi
dos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999.

4. A ausência de prova de cumprimento dos requisitos formais de divulgação indica desconformidade com a legislação de regência e justifica a limitação do valor da mensalidade ao montante anterior.

5. Não demonstrado o risco iminente de dano irreparável à Instituição de Ensino, vez que eventual procedência de seus argumentos permitirá o ressarcimento dos valores devidos posteriormente.

6. A jurisprudência destaca que o reajuste de mensalidades, sem a devida justificativa e divulgação prévia, constitui prática ilegal, com precedentes indicando a manutenção do valor cobrado no período anterior ao reajuste, quando tais requisitos não são cumpridos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º; Constituição Federal, art. 207.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 80008115520208050146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, julgado em 29/04/2022; TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 14188885620228120000, Rel. Des. Alexandre Bastos, 4ª Câmara Cível, julgado em 09/01/2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1002794-67.2018.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 01/10/2018.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8047917-24.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
CESG - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA.
,

sendo
Agravados ANA CLARA SERTÃO ALVES E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.